Tribunal: STF
Processo: Rcl 94971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Igreja Unidos em uma Só Fé em face de julgado proferido pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais da Bahia (Processo 0001103-78.2023.8.05.0274), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE e violado o que decidido no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No caso concreto, a TURMA DE ADMISSIBILIDADE DE REC. EXTRAORDINÁRIOS, seguindo na contramão do entendimento dos tribunais pátrios, os quais reconhecem a ilegitimidade passiva da instituição religiosa nos contratos de prestação de serviço em caravanas nacionais e internacionais, pois esta não foi organizadora ou coordenadora, nem tão pouco é signatária do contrato de prestação de serviço, proferindo sentença genérica. 
Neste sentido temos o entendimento da Suprema Corte, no tema 339 da repercussão geral do STF, o qual estabelece que decisões judiciais devem ser fundamentadas, conforme inteligência do art. 93, IX, da Constituição Federal
[...]
Entendendo haver vícios a sanar no v. acórdão regional, a instituição religiosa interpôs de recurso extraordinário, obstado pelo primeiro exame de admissibilidade, com a consequente interposição do agravo denegatório, a fim de viabilizar o apelo obstado. 
No âmbito do Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o processo foi examinado, com a conclusão de desprovimento ao agravo denegatório.
[...]
Alerte-se inclusive que o cabimento de recurso extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário, no âmbito dos Juizados Especiais, é matéria pacífica na jurisprudência desta Suprema Corte, tendo, por diversas vezes, entendido que usurpa a competência do STF a autoridade que, sob esse fundamento, deixa de dar seguimento ao recurso de agravo.”

Ao final, no mérito, requer “Seja anulada a decisão proferida nos atos do processo nº. 8 , por parte do Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, encaminhando-se o agravo de instrumento para análise desta Corte Suprema”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível. 
Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 07/05/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 18/05/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente